Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DECISÃO PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que não conheceu de pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob alegação de preclusão decorrente da ausência de recurso contra decisão anterior que indeferiu benefício análogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível revisar decisão preclusa na execução penal para conceder nova comutação de pena, diante de alteração jurisprudencial superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão anterior indeferiu a comutação com base em interpretação técnica do ordenamento jurídico, apoiada em precedentes consolidados à época, não sendo teratológica.
2. A ausência de recurso oportuno consolidou a decisão com força de coisa julgada formal, impedindo sua revisão por simples mudança jurisprudencial.
3. A cláusula rebus sic stantibus rege a execução penal, permitindo revisão apenas diante de alteração fática ou normativa, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A alteração jurisprudencial superveniente não autoriza a revisão de decisão preclusa na execução penal, por ausência de modificação fática ou normativa, sob pena de violação à segurança jurídica.
Dispositivos legais citados: Art. 197 da Lei de Execução Penal; Art. 3o e §2o, e Art. 4o do Decreto no 11.846/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 30/08/2023.
STJ, HC 385541/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017.
TJDFT, Acórdão 2060080, 0740465-67.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 23/10/2025, DJe 02/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2040760, 0730925-92.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025, DJe 11/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2036163, 0725126-68.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025, DJe 30/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1766899, 0705529-84.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, julgado em 03/10/2023, DJe 11/10/2023.
STJ, AgRg no HC 795226/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023.